Tribunal: TJES
Processo: 5015156-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015156-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: JHONNY LOYOLA BERNARDO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015156-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO: JHONNY LOYOLA BERNARDO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6o da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária contado a partir desta sentença.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DA ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DO DEVER DO JUDICIÁRIO REPELIR A INDÚSTRIA DO DANO MORAL. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
(4). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RECORRIDO TERIA CONTRATADO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS JUNTO A RECORRENTE.

E REALIZOU O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 03/2023 NO DIA 20/03/2023, COM OS DEVIDOS JUROS ACRESCIDOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 245,24 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS) DIVIDIDO EM 4 VEZES NO CARTÃO DE CRÉDITO. EM QUE PESE O PAGAMENTO, A REQUERIDA RECORRENTE ESTÁ REALIZANDO COBRANÇAS INDEVIDAS POR MEIO DE LIGAÇÕES (ID 25292238), ALÉM DISSO, O AUTOR RECORRIDO RECEBEU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À SUPOSTA DÍVIDA (ID 25292242). APÓS CONTATAR A RÉ RECORRENTE SOBRE O OCORRIDO, RECEBEU A RESPOSTA DE QUE O PAGAMENTO EM QUESTÃO JÁ SE ENCONTRAVA IDENTIFICADO NO FINANCEIRO. NO ENTANTO, AS LIGAÇÕES NÃO CESSARAM E A REQUERIDA INSCREVEU O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE A RÉ RECORRENTE ATRAVÉS DE SEU SISTEMA, FORNECEU AO AUTOR RECORRIDO CONFIRMAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO EM QUESTÃO SE ENCONTRA IDENTIFICADO NO FINANCEIRO (ID 25292241), NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM COBRANÇA DEVIDA. SENDO CERTO QUE ESTE É UM ATO ALHEIO ÀS COMPETÊNCIAS DO AUTOR RECORRIDO E DECORRENTE DO FAMIGERADO FORTUITO INTERNO, APLICANDO-SE AO PRESENTE CASO A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DO FORTUITO INTERNO OCORREU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR RECORRIDO, SENDO O CASO DE DANOS MORAIS NA MODALIDADE
IN RE IPSA
, POSTO QUE DECORREM DO PRÓPRIO FATO, ESTANDO CORRETA A SENTENÇA NO PARTICULAR. CONTUDO, RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
ARBITRADO, NA MONTA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), ENTENDO QUE ESTE SE MOSTRA EXCESSIVO DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NESSE SENTIDO,
PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO LEVE. DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA O MONTANTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)